Tribunal: TJSP
Processo: 0052908-73.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Práticas Abusivas
Órgão julgador: Sulaiman Miguel Neto
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de indenização por danos morais e materiais. Demanda distribuída à Vara Cível. Ordem de remessa à Vara da Fazenda Pública. Impossibilidade. Inexistência de pessoa jurídica de direito público como autor, réu, assistente ou opoente. Hipótese não inserida na competência da Vara Fazendária, nos termos dos arts. 35 e 36 do Código Judiciário do Estado de São

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de indenização por danos morais e materiais. Demanda distribuída à Vara Cível. Ordem de remessa à Vara da Fazenda Pública. Impossibilidade. Inexistência de pessoa jurídica de direito público como autor, réu, assistente ou opoente. Hipótese não inserida na competência da Vara Fazendária, nos termos dos arts. 35 e 36 do Código Judiciário do Estado de São Paulo. Competência funcional e absoluta da Vara Especializada que inviabiliza a apontada conexão. Inteligência do art. 54, caput, do CPC. Eventual prejudicialidade que se resolve com o sobrestamento da demanda. Precedentes. CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.